Tribunal: STF
Processo: RE 1284616
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. COISA JULGADA. JULGADO RECORRIDO EM DESARMONIA COM A SÚMULA VINCULANTE N. 17. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Nona Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESAPROPRIAÇÃO – Execução de sentença – Impugnação expropriante, sob a alegação de excesso de execução, em virtude da não observância da Súmula 17, do C. Supremo Tribunal Federal – Inadmissibilidade – O Decreto-Lei nº 3.365/41 é norma especial que prevalece sobre a Lei nº 11.960/09, norma de caráter geral, não sendo esta aplicada no caso concreto – Plenário do STF que já declarou inconstitucional da Lei nº 11.960/09 – Eficácia do art. 2º, da EC 30/2000 suspensa por liminar deferida na ADIn nº 2356, que impede a discussão sobre a incidência ou não de juros moratórios e compensatórios em continuação na pendência da moratória constitucional estabelecida pelo art. 78, do ADCT da CF de 1988 - Alteração dos critérios para cálculo do quantum devido - Ofensa à coisa julgada - Decisão mantida – Recurso improvido” (fl. 2, e-doc. 3).
    Não foram opostos embargos de declaração.
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 5º do art. 100 da Constituição da República, o art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e a Súmula Vinculante n. 17 do Supremo Tribunal Federal.
    Argumenta que “a conta que embasou os depósitos não deve prevalecer por incluir juros moratórios por todo o período previsto no artigo 100, § 1.º da CF (na redação vigente até antes da EC 62/09), não obstante determinação diversa pela Súmula Vinculante n.º 17 do STF” (fl. 6, e-doc. 5).
    Ressalta que “os cálculos apresentados incluíram juros compensatórios e moratórios em continuação no cálculo de atualização dos precatórios não alimentares, por todo o período da moratória do artigo 78 do ADCT/CF. Assim fazendo afrontaram a jurisprudência do STF, desconsiderando a pendência de julgamento pelo Plenário daquela Corte, do RE n.º 590.751/SP, no qual foi discutida a questão e, segundo amplamente noticiado, decidido pela exclusão total dos referidos juros” (fl. 10, e-doc. 5).
    Assinala que “o critério determinado pelo STF não poderia ser afastado, que, em seguida ao julgamento, o Departamento de Execução de Precatórios deste E. Tribunal de Justiça acabou por expedir orientação a respeito (fazendo-o em 23.12.2010, pela Ordem de Serviço n.º 03/2010 – DEPRE, referente à organização dos pagamentos de precatórios efetuados com base no artigo 97, § 4.º do ADCT/CF), determinando, em consonância com a decisão do STF, a exclusão dos juros moratórios e compensatórios para os requisitórios submetidos à moratória do artigo 78, do ADCT/CF” (fl. 16, e-doc. 5).
    Pondera que, “mesmo conhecendo a decisão do STF e tendo editado norma própria para aplicá-la aos pagamentos, os que foram realizados pelo E. Tribunal de Justiça (tanto em 30.12.2010, quanto a seguir, em 31.01.2011) não obedeceram aos novos parâmetros fixados, insistindo em computar juros moratórios e compensatórios durante a moratória prevista no artigo 78, do ADCT/CF, em contrariedade ao ato supracitado” (fl. 17, e-doc. 5).
    Pede “o recebimento do presente recurso e o seu total provimento, a fim de que seja reformado o v. acórdão pela violação do artigo 100, § 5º da Constituição Federal” (fl. 18, e-doc. 5).
    3. Em contrarrazões, os recorridos argumentam que “o enunciado da Súmula Vinculante n. 17 exclui a incidência dos juros de mora se adimplido o precatório até 31 de dezembro do exercício prescrito ao pagamento, em conformidade com o artigo 100, § 1º, da Constituição Federal. No caso presente, o precatório foi expedido em 1996 (Ordem Cronológica n. 218/1996), tendo sido submetido ao parcelamento veiculado pela Emenda Constitucional n. 30/2000, diante do descumprimento da Fazenda estadual ao comando do aludido artigo 100, § 1º, da Constituição Federal, de forma que não há que se falar, aqui, na aplicação do enunciado da Súmula em referência“ (fl. 3, e-doc. 8).
    Sustentam que “a pretensão fazendária atenta contra a coisa julgada, diante dos termos do título executivo judicial, que determinou, de forma clara e taxativa, a incidência de ‘juros moratórios de 6% a.a, a partir do trânsito em julgado desta sentença’” (fl. 4, e-doc. 8).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.
    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o desembargador relator afirmou:
    “As contas anteriores à impugnação foram feitas segundo o título executivo, o que afasta a alteração posterior, diante da incolumidade da coisa julgada, de forma que os juros de mora e os juros compensatórios concedidos na decisão com trânsito em julgado fluem até integral pagamento, não podendo agora ser revistos, ainda que o Supremo Tribunal Federal tenha editado Súmula Vinculante acerca do tema. Nesse diapasão, injustificável a exclusão de juros moratórios e compensatórios computados ao longo do tempo, em razão de superveniente julgamento. (…) Desta feita, não há mais como discutir este tema no processo, senão aplicar os índices de correção monetária e juros moratórios já definidos, isto porque, a regra processual disposta no artigo 471, do Código de Processo Civil, não deixa dúvida de que ‘Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide’, afora isto, ‘É defeso, na liquidação, discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou’” (fls. 5-7, e-doc. 3).
    Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que a “condenação ao pagamento de juros moratórios, firmada na sentença com trânsito em julgado, não impede a incidência da jurisprudência desta Corte, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (RE n. 805.086-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.6.2018). 
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Não há que se falar em incidência de juros de mora, tampouco em ofensa à coisa julgada, pois a determinação judicial ao pagamento de juros moratórios será observada sempre que se verificar demora injustificada” (AI n. 850.091-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.8.2012). 
    “CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PRAZO CONSTITUCIONAL PARA PAGAMENTO. AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONSUBSTANCIADA NA SÚMULA VINCULANTE 17. DESRESPEITO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 652.059-AgR-EDv, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 2.12.2019).
    O entendimento contido no acórdão recorrido divergiu da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, consubstanciada na Súmula Vinculante n. 17, na qual se dispõe que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” (DJe 10.11.2009).
    6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário  (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para, em conformidade com a Súmula Vinculante n. 17 deste Supremo Tribunal, excluir a incidência dos juros de mora no período entre 1º de julho do ano de sua expedição até o final do exercício do ano seguinte.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora